Tribunal: TJES
Processo: 5003363-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003363-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATA RESENDE DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003363-15.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
RENATA RESENDE DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. QUEDA DE ENERGIA POR TEMPO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que sustenta a parte autora que é proprietária de uma padaria e que entre os dias 18 à 20 de Fevereiro de 2023 ocorreram diversas quedas de energia no bairro onde fica situada a aludida padaria, o que acarretou em diversos prejuízos à parte.

A sentença (ID 6946841) dispôs nos seguintes termos:

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES, em parte
, os pedidos iniciais

com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que, CONDENO a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 6946843) alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa da recorrida e no mérito, aduz que todas as ocorrências de falta de energia foram sanadas em um curto período de tempo e que desta forma estão ausentes fatos ensejadores de danos morais, requerendo subsidiariamente a sua minoração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa, indefiro, considerando que em (ID 6946815) a autora anexou aos autos contrato de locação, dessa forma é parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EM NOME DA LOCADORA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, VI DO CPC – REFORMADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Locatário possui legitimidade ativa para ajuizar ação judicial contra concessionária prestadora de serviços de energia, em razão de suposta suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ao imóvel locado. Assim, de acordo com a teoria da asserção, a análise dos pressupostos processuais, dentre elas a legitimidade de agir, deve ser efetuada à vista das afirmações feitas pelo demandante na petição inicial, que deverá ser comprovada durante a instrução do processo. Caso não demonstrada, a decisão deverá ser de mérito, sendo indevida e prematura a extinção do feito por acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, sem oportunizar a comprovação das alegações iniciais.

(TJ-MS - AC: 08003001420198120046 MS 0800300-14.2019.8.12.0046, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2020)

Assim,
indefiro
a presente preliminar e passo a análise do mérito.

Quanto à tese de ausência de falha na prestação de serviço, tal tese não merece prosperar, considerando que interrupção indevida de energia sem motivo justo é hipótese de danos morais.

Ademais, é possível verificar com base nas reportagens anexas a exordial, que a falta de energia trouxe diversos transtornos aos moradores da região.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.

(TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)